Tribunal: TJES
Processo: 5006832-69.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006832-69.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA ELISABETE SILVA MACIEL

RECORRIDO: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5006832-69.2023.8.08.0030

RECORRENTE: MARIA ELISABETE SILVA MACIEL

RECORRIDO: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A., CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO,COMINATIVA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida por
MARIA ELISABETE SILVA MACIEL
em face de
CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.
e de
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
, na qual narra a parte autora, em síntese, que, ao tentar realizar um empréstimo/financiamento obteve como resposta a negativa, ao argumento de que seu nome estava com o crédito restrito. Relata que, ao procurar o PROCON para obter maiores informações, descobriu que o débito era oriundo de um cartão de crédito acompanhado de seguro, que afirma não ter adquirido.Assim, a parte autora requer a declaração de inexigibilidade do débito, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contestação conjunta apresentada ao ID 7955379.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7955752), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Dessa forma,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) REVOGAR
a liminar do ID n° 27642772.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7955757), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto a demanda do autor não foi interpretada de maneira correta pelo douto magistrado. Assevera que a autora não negou a contratação do cartão de crédito, mas sim da cobrança de seguro, inserido no contrato sem o seu devido consentimento, em evidente venda casada. Sustenta que, justamente por tal prática, os requeridos/recorridos respondem Ação Civil Pública. Ao final, requer a procedência da demanda para julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas ao ID 7955762, objetivando a manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia em saber se as cobranças constantes nas faturas do cartão de crédito são devidas, pois a autora, conforme ratificado nas razões recursais (vide ID 7955757 - pág. 04), afirma que não foi informada da existência de seguros quando assinou o contrato do cartão de crédito.

Pois bem, analisando os autos, vejo que a requerida/recorrida anexou em sua contestação os contratos em que preveem a cobrança da proposta de adesão ao cartão, bem como ao seguro de proteção premiada (ID 7955379 - págs. 05/06), com isso,
nota-se que os contratos foram individualizados, feitos apartados, redigidos de forma clara e legível e que a consumidora concordou com os temos ali postos e assinou
.

Assim, força-se a reconhecer que as provas acostadas aos autos não demonstram a falha na prestação dos serviços das rés e tampouco a ocorrência de ato ilícito praticado, não sendo possível atribuir responsabilidade às requeridas pelo fato de a parte autora ter assinado os contratos sem uma leitura prévia, a improcedência dos pedidos é medida que deverá ser impor.

Do mesmo modo, a autora não conseguiu comprovar que houve venda casada na contratação do cartão, vez que assinou o Termo de Adesão ao seguro e se manteve segurada pelo período, assim, coaduno com o entendimento do magistrado de origem, pela legitimidade da cobrança dos valores referentes ao seguro (rubrica questionada pela recorrente nas razões do Recurso Inominado).

Ademais, cumpre destacar que a autora alega ter sido induzida ao equívoco por ocasião da contratação, contudo, não apresenta evidências substanciais que corroboram com tal alegação. De igual forma, é possível constatar, a partir da análise dos contratos devidamente firmados, que estava claro sobre o que se tratava cada um e dos valores que seriam cobrados. Com base nisso, deduz-se que a mencionada cobrança também se configura como devida e legítima.

Neste sentido, a jurisprudência já decidiu:

“(...) 1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ. 2. Não se sustenta o argumento do consumidor de que houve falha na prestação de informações, em virtude de constar nos contratos de cartão de crédito consignado cláusulas que demonstram que o banco réu claramente informou que o instrumento firmado entre as partes era para aquisição de um cartão de crédito consignado, e que constavam a modalidade contratual, o valor a ser liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. 3
. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, incisos II e III, do CDC
, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito. 4. Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu ao descontar mensalmente no contracheque do consumidor o valor mínimo do cartão de crédito, além de restar comprovada a realização de diversos saques e compras mensais, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes ou da reserva da margem consignável.” Acórdão 1679630, 07016664520228070004, RelatorDesignado: ANACANTARINO, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado noPJe: 31/3/2023. (destaquei).

Por fim, na situação em questão, não é sustentável a condenação das requeridas em indenizarem a autora por danos morais. A análise dos eventos não revela que as requeridas tenham agido de maneira a infringir os direitos ou a dignidade da autora de forma injusta ou arbitrária. Portanto, considerando a ausência de elementos que justifiquem a imputação de danos morais,a improcedência do pedido merece ser mantida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)